Tribunal: TJDFT
Processo: 0729262-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0729262-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) COMPLEXO GASTRONOMICO AEROPORTO LTDA., COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA., COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA E LIDIA CAMBUY PERIDES Agravado(s) VM GASTRONOMIA LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo Complexo Gastronômico Aeroporto Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por VM Gastronomia Ltda. (processo n. 0709600-63.2022.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela cautelar incidental vindicado pela parte autora, para determinar o “arresto dos bens integrantes do estabelecimento situado no ST SMAS 6580, Loja 249 K1, Guará, Brasília/DF, CEP: 71.219-900 (unidade Park Shopping) – COMPLEXO GASTRONOMICO PARKSHOPPING LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 41.860.565/0001-26”. Ainda na r. decisão agravada, o Juízo a quo ressaltou que “os bens deverão ser depositados em depósito indicado pela parte autora, a qual figurará como depositária”. Em suas razões recursais (ID 38854861), as agravantes sustentam, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários para concessão da tutela cautelar vindicada pela autora, ora agravada. Para tanto, argumentam que seria necessária a prestação de caução pela parte recorrida para deferimento da medida cautelar pelo Juízo a quo, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC. Dizem que a “caução seria necessária para resguardar a Agravante de eventual deterioração de seus bens, considerando toda a litigiosidade que envolve a ação originária e considerando que, diferentemente do que alegou o Agravado, não houve ‘pagamento integral de preço pelo local’”. Ressaltam que existiria, na origem, “discussão de mérito na lide originária a respeito da possibilidade do contrato ser ou não exigido, já que o Agravante não efetuou o pagamento do preço contratual da forma como fingiu ter realizado, e, para piorar, ainda manifestou o seu interesse em distratar o negócio” (sic). Pontuam que “a decisão agravada será medida irreversível, pois, mesmo sem se saber se de fato o contrato pode ser exigido, o cumprimento da medida liminar implicará na entrega de bens da Agravante ao Agravado, que poderá avariar os bens ou mesmo aliená-los enquanto estiverem em sua posse”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Sublinham que, nos autos de origem, “pende discussão sobre quem primeiro descumpriu os seus termos, havendo prova contábil apresentada pela Agravante (documentos anexos) no sentido de que o Agravado, embora afirme que pagou doze milhões, na verdade, sustou os cheques apresentados e não efetuou o pagamento das dívidas na forma como prevista no contrato”. Expõem que a “Agravada em patente má-fé quer o cumprimento da obrigação da Agravante do contrato, com a entrega de bens móveis, mas não cumpre com a sua obrigação de pagamento”. Assenta que, se “houve suspensão dos pagamentos pela Agravada e pedido de suspensão da eficácia do contrato, não há que se falar em perigo de dano”. Consigna que, nos moldes do art. 476 do CC, em contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Defendem que a “Agravada não pode obrigar os Agravantes à entrega de seus bens móveis e ao cumprimento de uma Cláusula contratual sem que cumpra com a sua parte no avençado, qual seja, ‘o pagamento do passivo empresarial contabilizado até 31.01.2021, relativo a débitos de fornecedores”. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão recorrida, seja indeferido o pedido de concessão de tutela cautelar de arresto pleiteado pela parte autora, ora agravada. Preparo recolhido (ID 38919729). Os autos foram encaminhados a esta douta 2a Turma Cível em razão da anterior análise e julgamento do Agravo de Instrumento n. 0710049-24.2022.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1424614. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ENTREGA DO DOMÍNIO E ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS OBJETO DO CONTRATO DE TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO JUÍZO DE ORIGEM PARA LACRE IMEDIATO DOS ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. PREJUÍZO PARA AMBAS AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao determinar o lacre imediato dos estabelecimentos comerciais, atuou em observância o poder geral de cautela que lhe é conferido pelo disposto no art. 139, IV, do CPC, objetivando assegurar o cumprimento da ordem judicial concernente à tutela de urgência deferida para entrega de domínio e administração das empresas objeto do contrato de trespasse. Preliminar de nulidade da decisão por julgamento extra petita rejeitada. 2. Da análise dos autos de origem, observa-se que, ajuizada ação de obrigação de fazer lastreada em inadimplemento de contrato de trespasse, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para "determinar à ré que entregue o domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora, por intermédio do senhor Rodrigo Ferreira da Cruz, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos; bem como a entrega do escritório administrativo e restaurantes e de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida, com a saída da rés dos referidos locais". Após, informada a impossibilidade de cumprimento da decisão, o d. magistrado determinou o lacre imediato dos estabelecimentos comerciais. 3. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 4. O feito se encontra em fase embrionária, porquanto, até a prolação da decisão vergastada, constavam nos autos de referência apenas alegações unilaterais da autora no tocante ao inadimplemento da parte adversa quanto ao contrato de trespasse. Evidencia-se, portanto, que a controvérsia incita maiores esclarecimentos no transcurso do feito, com análise pormenorizada do negócio jurídico, ressaltando-se, inclusive, que as rés, ora recorrentes, alegam que a parte adversa formalizou pretensão extrajudicial quanto ao desfazimento do pacto. 5. Atendo-se ao aspecto que a parte agravante se insurgiu no agravo de instrumento, apenas contra a determinação de lacre imediato dos estabelecimentos, afigura-se que tal medida não se mostra razoável, porquanto possui o condão de acarretar prejuízo para ambas as partes, independentemente da continuidade do negócio jurídico, destacando-se que sequer foi objeto de pedido pela parte requerente. Isso porque engendrar óbice ao exercício da atividade empresarial impossibilitará as vendas e, por conseguinte, o fluxo de caixa, além de acarretar perda de produtos perecíveis (considerando o ramo alimentício que atuam as recorrentes) e despesas básicas com o espaço físico sem funcionamento (funcionários, aluguel etc). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1424614, 07100492420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda pende de julgamento por esta douta 2a Turma Cível o Agravo de Instrumento n. 0717997-17.2022.8.07.0000, interposto pelas rés, Complexo Gastronômico Ltda. e outros, contra decisão que “deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar às rés que entreguem o domínio e administração dos estabelecimentos objeto de contrato, possibilitando os atos de gestão pela autora, por intermédio do senhor Rodrigo Ferreira da Cruz, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos; bem como a entrega do escritório administrativo e restaurantes e de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida, com a saída das rés dos referidos locais. Para tanto, fixou o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$100.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento ou adoção de medidas práticas equivalentes” (ID origem 126727423). No âmbito desse recurso, o eminente Relator, Des. Sandoval Oliveira, deferiu o efeito suspensivo vindicado pelas agravantes. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da suspensão da tutela deferida na origem. Extrai-se do processo de referência que VM Gastronomia Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer contra Complexo Gastronômico Parkshopping Ltda., Complexo Gastronômico Ltda., Complexo Gastronômico Aeroporto Ltda. e Lídia Cambuy Perides, na qual se discute contrato de trepasse firmado entre as partes, cujo objeto consistia na alienação das pessoas jurídicas listadas no negócio, compreendendo ativos, faturamento, uso do nome comercial, pontos comerciais, chaves de acesso aos imóveis, bens corpóreos, estoques de bens, produtos e insumos; bem como a entrega do escritório administrativo e restaurantes e de todos os documentos e informações relativos à atividade desenvolvida. Em análise sumária ao teor do instrumento contratual, cotejando-se com as alegações expendidas pelas agravantes e pela autora nos autos de referência, verifica-se que ambas alegam inadimplemento contratual da parte adversa. De um lado, a autora alega que as rés obstam o exercício de atos de gestão empresarial e, de outro lado, as requeridas aduzem que não houve o pagamento do preço acordado, no tocante à quitação dos débitos com fornecedores. Assinaladas essas premissas, nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Vale destacar que a tutela cautelar de arresto deferida pela r. decisão agravada apenas visa a resguardar o resultado útil de eventual provimento favorável à parte autora, ora agravada. No ponto, é pertinente destacar que, diferentemente do consignado no recurso, a exigência de caução ou de outras garantias, para concessão de medidas cautelares, conforme previsão do § 1o do art. 300, consiste em uma faculdade atribuída ao órgão julgador e não em uma imposição. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBJETO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. PRETENSÃO DE CONDICIONAMENTO À CONTRACAUTELA. CONDIÇÃO IMPERATIVA. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. FIXAÇÃO. FACULDADE ASSEGURADA AO JUIZ DEFRONTE O CASO CONCRETO. LITERALIDADE DO DISPOSITIVO. VOCÁBULO QUE DENOTA CARÁTER DISCRICIONÁRIO (CPC, ART. 300, parágrafo único). (...). AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. Consoante o preceituado no §1o do artigo 300 do estatuto processual, a fixação de caução como condição para o deferimento e consumação da tutela provisória desponta como faculdade conferida ao juiz segundo as nuanças do caso concreto, não se revestindo, sob qualquer perspectiva, de caráter impositivo, o que se evidencia diante da própria literalidade do comando normativo inserto no preceptivo, pois veicula o vocábulo "pode" ao tratar da exigência da cautela, descerrando a discricionariedade que permeia a previsão, que, assim, estará condicionada à apreciação do contexto fático e da aferição de necessidade e cabimento da medida. 5. A concessão da tutela provisória, prescindindo da imposição de caução, que poderá ser exigida mediante juízo de discricionariedade do juiz da causa, tampouco se submete à faculdade de dispensa à subsistência de situação de hipossuficiência da parte beneficiada, à medida em que a previsão de dispensa da cautela da parte hipossuficiente fora içada pelo ator legiferante somente para a hipótese de alforria da parte que assim se caracterize quando apreendida a necessidade da fixação da caução, não se afigurando plausível a exegese segundo a qual a caução revestir-se-ia de imperatividade, podendo ser afastada apenas se verificado que a parte faz jus à benesse da gratuidade de justiça. 6. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime. (Acórdão 1265559, 07078162520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, portanto, ao menos por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que o simples arresto dos bens que compõem os ativos da pessoa jurídica Complexo Gastronômico ParkShopping Ltda., ora agravante, com subsequente transferência de sua posse à parte agravada, por si só, não configura medida com aptidão de ocasionar prejuízos à recorrente, mas, sim, verdadeira providência assecuratória da efetividade de eventual provimento judicial. No ponto, convém ponderar que a simples remissão a supostos riscos de extravio e de avarias nos bens objetos de arresto não se revela suficiente para denotar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim, ausentes os pressupostos legais para tanto, revela-se inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora